Tribunal: TCU
Processo: 028.583/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22023, modalidade Pregão e Uasg 389180 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de organização contábil para prestação de serviços contínuos de Contabilidade pública, assessoria contábil e financeira ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (CRM-SC), por Execução Indireta, no regime de Empreitada por Preço Global, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 5764/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 2/2023, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, com valor estimado de R$ 323.250,00, cujo objeto é a contratação de organização contábil para prestação de serviços contínuos de Contabilidade pública, assessoria contábil e financeira ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (CRM-SC), por Execução Indireta, no regime de empreitada por preço global. Considerando a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada, consoante comprovante de pagamento (peça 50), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 49); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Sra Sandra Regina Boscarin (CPF 888.709.369- 53), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem item 9.2 do Acórdão 1083/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 028.583/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Sandra Regina Boscardin (XXX.709.369-XX). 1.2. Interessados: Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (79.831.566/0001-15); Priori Servicos e Solucoes , Contabilidade Eireli (11.385.969/0001-44). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Diego Hortelio Correia Silva (59449/OAB-BA), representando Rl Assessoria e Consultoria Contabil e Financeira e Auditoria Independente Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.